Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada à demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça.
2. Agravo de instrumento não provido.